Tribunal: TJMT
Processo: 1006927-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006927-97.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA ANGONESE CADO - CPF: 999.499.890-00 (RECORRIDO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DE IMPUGNAÇÃO – POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO RÉU – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VIOLAÇÃO LEGAL – EXIGÊNCIA DE OITIVA E CONCORDÂNCIA DO RÉU APÓS CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, §4o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC
– CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CLASSIFICAÇÃO NÃO CONFERE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – NOMEAÇÃO EXCEDENTE ATRELA-SE À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, o que significa dizer que em havendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu, que também passa a ter interesse na demanda e na resolução do litígio, especialmente quando o Réu é ente público.

Isso porque, nos termos do artigo 3o da Lei 9496/97 “a
s autoridades indicadas no caput do artigo 1o poderão concordar com o pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito em que se funda a ação”.

Não tendo havido oitiva do réu, nem sua concordância com o pedido de desistência, restam violados tais dispositivos, causando cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

Reconhecida a nulidade da sentença, e estando a causa madura, uma vez que o ente público recorrente discordou do pedido de desistência, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de certame anterior ou, ainda, diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração, atividade na qual o Poder Judiciário não pode intervir.

Diante da classificação fora do número de vagas, da ausência de prova de contratações temporárias irregulares e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de classificação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a improcedência se impõe.

Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DE IMPUGNAÇÃO – POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO RÉU – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VIOLAÇÃO LEGAL – EXIGÊNCIA DE OITIVA E CONCORDÂNCIA DO RÉU APÓS CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, §4o, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC
– CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CLASSIFICAÇÃO NÃO CONFERE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – NOMEAÇÃO EXCEDENTE ATRELA-SE À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, o que significa dizer que em havendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu, que também passa a ter interesse na demanda e na resolução do litígio, especialmente quando o Réu é ente público.

Isso porque, nos termos do artigo 3o da Lei 9496/97 “a
s autoridades indicadas no caput do artigo 1o poderão concordar com o pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito em que se funda a ação”.

Não tendo havido oitiva do réu, nem sua concordância com o pedido de desistência, restam violados tais dispositivos, causando cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

Reconhecida a nulidade da sentença, e estando a causa madura, uma vez que o ente público recorrente discordou do pedido de desistência, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de certame anterior ou, ainda, diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração, atividade na qual o Poder Judiciário não pode intervir.

Diante da classificação fora do número de vagas, da ausência de prova de contratações temporárias irregulares e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de classificação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a improcedência se impõe.

Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou a desistência requerida pela parte promovente após a contestação e impugnação, razão por que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

HOMOLOGO
, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Requerente em Id. 19571304 destes autos de Ação Comum que
CAMILA ANGONESE CADO,
aforou contra o
ESTADO DE MATO GROSSO.

Por consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC.

Sem custas e honorários.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anular a sentença por violação ao artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a homologação da desistência exige a oitiva e consentimento do réu, o que não ocorreu em nenhum dos casos.

Alegou que “não foi intimado para manifestar sobre a petição do ID 15810156, no sentido de que se postulava desistência da ação porque não tivesse obtido prova testemunhal para comprovar os fatos alegados, o que a toda evidência lhe ocasionou cerceamento ao direito de defesa”, bem como que “a sentença deve ser reformada, também porque consoante art. 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa. Fez-se nesse dispositivo infraconstitucional, a reprodução do princípio da economia e eficiência processuais”.

Argumentou que “a apelada escolheu ter a oportunidade de ajuizar talvez uma segunda demanda sobre estes mesmos fatos, e assim "tentar" outro Juízo, que mais lhe conviesse, ou seja, "procurar" juízo que estivesse deferindo liminares em processos semelhantes ao presente”.

Sustentou que “a sentença deve ser reformada e, como o processo está em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, este Tribunal deve decidir o mérito da causa, motivo pelo qual o ora apelante apresenta os seguintes fundamentos para o fim de julgar improcedentes os pedidos da apelada”.

Alegou que “a Apelada ficou apenas classificada na 271a colocação para a vaga de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador e que foram convocados candidatos até a posição 128o, porém, 05 (cinco) não tomaram posse, como visto, não existiu quer preterição e quer direito de nomeação e posse no Cargo Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador por parte da Apelada”.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, pugnou pelo provimento do recurso.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA NULIDADE DA SENTENÇA

De fato, a homologação da desistência com extinção do feito, sem a oitiva do réu, mostra-se caracterizadora de cerceamento de defesa, ainda mais em se tratando de ente público.

Nos termos do artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, o que significa dizer que em havendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu, que também passa a ter interesse na demanda e na resolução do litígio, especialmente quando o Réu é ente público.

Isso porque, nos termos do artigo 3o da Lei 9496/97 “as autoridades indicadas no caput do artigo 1o poderão concordar com o pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito em que se funda a ação”.

Não tendo havido oitiva do réu, nem sua concordância com o pedido de desistência, restam violados tais dispositivos, causando cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

Reconhecida a nulidade da sentença, e estando a causa madura, uma vez que o ente público recorrente discordou do pedido de desistência, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

DO MÉRITO

No mérito a pretensão é improcedente, uma vez que a parte promovente não fora aprovada no certame dentro do número de vagas, ao contrário restou classificada na 271a colocação para a vaga de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, tendo sido convocados candidatos até a posição 128o, porém, 05 (cinco) não tomaram posse, de modo que não houve qualquer preterição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de certame anterior ou, ainda, diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

Apesar de alegar contratações indevidas, no entanto não há a referida comprovação e muito menos que tais contratações atingiriam a sua classificação, se tratando de meras alegações desprovidas e fundamento.

A realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração, atividade na qual o Poder Judiciário não pode intervir.

Com efeito, diante da classificação fora do número de vagas, da ausência de prova de contratações temporárias irregulares e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de classificação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a improcedência se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021